Tribunal: TJBA
Processo: 0095174-43.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095174-43.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: Antonio Carlos Batista Junior e outros

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, VILMA MARIA MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. MANDAMUS IMPETRADO ANTES DO PRAZO FINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADA. PLEITO POSSÍVEL E QUE COMPORTA TUTELA JURISDICIONAL. QUESTÃO DE FUNDO. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO DO RESULTADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NA EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS. NULIDADE DO ATO DESCLASSIFICATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOLÓGICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0095174-43.2008.8.05.0001
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
ANTONIO CARLOS BATISTA JUNIOR E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
.